Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-95.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800019-95.2018.8.14.0221
APELANTE: MANOEL MALCHER DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0800019-95.2018.8.14.0221

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO/APELANTE: MANOEL MALCHER DA SILVA

SENTENCIADO/

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO ART.

350 E ART. 437, §1º, DO CPC/2015.

IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELA REQUERIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-

No presente caso, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, após a contestação, sem antes oportunizar ao Autor da ação que se manifestasse sobre os documentos juntados pelo requerido, em violação aos artigos 350 e 437 do CPC/2015, que preceitua que as partes ser intimadas para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pela parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa.

2-
Considerando que o apelado anexou a sua peça contestatória documentos alegando fato impeditivo do direito do autor, faz-se necessária a intimação da parte adversa para manifestação, conforme preconiza o art. 437 do Código de Processo Civil.

3-
Portanto, é cediço que a não observância do contraditório acarreta a nulidade dos atos praticados no processo, após a juntada do documento, salvo se a parte teve acesso aos autos e praticou outros atos processuais, ou se o documento, sobre o qual não foi dada vista, não influiu na solução da controvérsia, o que não é o caso, já que os documentos juntados versam sobre o contrato firmado entre as partes.

4-
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno do processo a vara de origem para oportunizar ao Autor-Apelante o oferecimento de réplica acerca dos documentos juntados pela requerida e participação nos demais atos do processo, nos termos acima sufragados.

5-

Em sede de remessa necessária, sentença desconstituída.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

REMESSA NECESSÁRIA

e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL MALCHER DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de

Igarapé-açu, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (PROCESSO Nº. 0800019-95.2018.8.14.0221), proposta em face do
BANCO PAN S.A.

Na origem, o autor alega que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta, e que ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelo Requerido, através de empréstimo nos valores de R$ 917,58, consignados e sendo descontados em várias parcelas.

Alega que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 310882152 no valor total de R$ 917,58 (novecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) por mês.

Requereu a procedência da ação

para declarar a inexistência das mencionadas

relações contratuais entre a Autora e o Réu, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária.

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)Decido.

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças por dívida por ela desconhecida.

O Requerido apresentou contrato bancário que consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos.

Conforme se verifica das alegações do Requerido, realmente é estranho a parte autora ter apresentado 2a. via de sua identidade para ingressar com ação, sendo apresentada a 1a. para a formalização do contrato, sem nada informar sobre perda dos mesmos.

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Inconformado,
MANOEL MALCHER DA SILVA
interpôs recurso de apelação (id. 1938230).

O Patrono da parte recorrente aduz, em síntese, que a referida sentença se mostra estranha à lide, uma vez que faz menção a um documento que sequer fora juntado aos autos, bem como a alegações de defesa que sequer foram ventiladas pela Ré.

Assevera que não ficou provado que o Autor teria recebido o valor do empréstimo discutido no feito originário, pois o documento juntado aos autos pela Apelada é documento unilateral, sendo extraído de um sistema próprio, não sendo sequer um comprovante de depósito ou transferência bancária.

Argumenta que a Apelada trouxe aos autos um suposto contrato com uma única assinatura que seria do Apelante, junto à

documentos onde consta uma assinatura completamente diferente da assinatura do Apelante, o que evidenciada a fraude.

Aponta que restou-se comprovado o cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido oportunizado à parte Autora que apresentasse Réplica à Contestação, necessária se faz a decretação de nulidade do r. decisum.

Destaca que não há no r.
decisum
sequer justificativa ou fundamentação para a aplicação da multa

no importe de 5% do valor da causa aplicada pelo Juízo de piso.

Defende a ausência de litigância de má-fé por parte do Apelante, uma vez que comprovou a existência de um empréstimo realizado em seu nome, carreando a inicial com todos os documentos necessários, enquanto que a Apelada se limitou a negar o fato e juntar à sua defesa um suposto contrato.

Assim, requer a concessão da justiça gratuita em sede recursal, nos termos do art. 99, §7º do CPC; a nulidade da r. sentença, bem como da contratação firmada entre as partes; a decretação de inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 1938232 - Pág. 1.

O feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e suspensivo, após, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação. (id
2001163 - Pág. 1)

Os autos foram remetidos ao Representante Ministerial, contudo não houve manifestação acerca do mérito do recurso, conforme certidão id. 2235328 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e passo a proferir voto.

MÉRITO

No que tange ao pleito do benefício da gratuidade da justiça, ressalto que sua a concessão está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

É certo, então, que os artigos 4º e 5º da Lei nº 1.060/50 devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando a declaração de hipossuficiência não tenha elementos que a desabonem ou quando acompanhada de elementos outros que a ratifiquem.

Reitero que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já supra citado, prevê no sentido de que o benefício em questão será deferido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e conforme os documentos acostados aos autos autorizam concluir pela existência da hipossuficiência alegada, assim,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Ressalto, contudo, que a condenação dos beneficiários da justiça gratuita em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência é possível, entretanto, suspensa a sua exigibilidade, enquanto persistir o seu estado de pobreza, ou extinta a sua obrigação, decorridos os 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, consoante preceitua o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Pois bem.

O que se infere no caso em apreço, é a discussão da existência de fraude na cobrança de valores pela instituição financeira em virtude da contratação de empréstimo consignado na folha de pagamento do Apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a inicial fora recebida, a citação e a contestação do apelado fora efetuada, inclusive, com a juntada de documentos necessários ao deslinde da lide. Na sequência, o Magistrado
a quo
procedeu à prolatação da sentença julgando improcedente a ação. (id
1938226)

Ocorre que não consta nos autos intimação da parte autora para o oferecimento da réplica acerca dos documentos anexados pela parte requerida.

Sobre a questão, o art. 350 do Código de Processo Civil determina:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Destarte, considerando que o apelado anexou a sua peça contestatória documentos alegando fato impeditivo do direito do autor, faz-se necessária a intimação da parte adversa para manifestação, conforme preconiza o art. 437 do Código de Processo Civil:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

Nesse sentido, este Egrégio tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 180 E ART. 437, §1º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELA REQUERIDA E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – No presente caso, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, homologando o cumprimento da obrigação, sem antes oportunizar ao Autor da ação que se manifestasse sobre os documentos juntados pelo requerido, em violação aos artigos 180 do CPC/2015, que determina a intimação pessoal do Ministério Público, bem como, do disposto no parágrafo primeiro do artigo 437 do Novo Código de Processo Civil, que preceitua que as partes ser intimadas para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pela parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa. 2 – Configurado o prejuízo ao Ministério Público, autor da ação, que não pode exercer seu direito ao contraditório, pois não teve conhecimento do que estava ocorrendo no processo para que pudesse se posicionar positiva ou negativamente ao cumprimento da obrig

(3737340, 3737340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-08)

De plano, verifico que assiste razão a parte apelante quando da alegação de cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa ocorre quando qualquer obstáculo que impeça uma das partes de se defender da forma legalmente permitida, causando, assim, a nulidade do ato e dos que se seguirem, por violar o principio constitucional do devido processo legal.

Portanto, é cediço que a não observância do contraditório acarreta a nulidade dos atos praticados no processo, após a juntada do documento, salvo se a parte teve acesso aos autos e praticou outros atos processuais, ou se o documento, sobre o qual não foi dada vista, não influiu na solução da controvérsia, o que não é o caso, já que os documentos juntados versam sobre o contrato firmado entre as partes.

Nessa esteira, é cristalino que a falta de intimação da parte autora para apresentar replica à contestação e consequente manifestação acerca dos documentados juntados, implicando em violação a ampla defesa e contraditório, bem como, cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno do processo a vara de origem para oportunizar ao Autor-Apelante o oferecimento de réplica acerca dos documentos juntados pela requerida e participação nos demais atos do processo
,
nos termos acima sufragados
.

Em sede de remessa necessária, sentença desconstituída.

É como voto.

Belém,

novembro de 2020.

Belém, 17/12/2020